Tribunal: TCU
Processo: 029.519/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Esporte - ME, em desfavor da Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (Fundergs) e seus ex-Diretores Celso Piaseski, Solimar Charopen Gonçalves e Robinson de Alencar Brum Dias, em razão da não apresentação da prestação de contas do Convênio 200/2007 (Siafi 603029), após a rescisão, bem como pela impossibilidade de atestar a regular execução dos recursos repassados e o cumprimento do objeto, que previa a implantação de oitenta núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo (PST) para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, com práticas esportivas educacionais em municípios gaúchos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Esporte - ME, em desfavor da Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (Fundergs) e de seus ex-Diretores Celso Piaseski, Solimar Charopen Gonçalves e Robinson de Alencar Brum Dias, em razão da não apresentação da prestação de contas do Convênio 200/2007 (Siafi 603029), após a rescisão, bem como pela impossibilidade de atestar a regular execução dos recursos repassados e o cumprimento do objeto, que previa a implantação de oitenta núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo (PST) para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, com práticas esportivas educacionais em municípios gaúchos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea c, 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Fabrício Arouca de Nadai, Sérgio de Nadai e Fernando Arouca de Nadai, e pela Sra. Sandra Arouca de Nadai, de forma a excluí-los do rol de responsáveis da presente Tomada de Contas Especial; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Renita Nair Dametto, afastando sua responsabilidade pela omissão no dever de prestar contas; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Solimar Charopen Gonçalves e Celso Piaseski e pela empresa Convida Alimentação Ltda.; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Solimar Charopen Gonçalves Sr. Celso Piaseski e da empresa Convida Alimentação Ltda. e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas referenciadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Responsáveis Solidários - Srs. Solimar Charopen Gonçalves e Celso Piaseski: Débito (R$) Data da Ocorrência 96.056,80 23/12/2009 96.056,80 10/02/2010 96.056,80 05/03/2010 44.214,00 08/07/2008 9.4.2. Responsáveis Solidários - Srs. Solimar Charopen Gonçalves e Celso Piaseski e empresa Convida Alimentação Ltda.: Débito (R$) Data da Ocorrência 182.400,00 12/5/2010 9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Solimar Charopen Gonçalves, ao Sr. Celso Piaseski e à empresa Convida Alimentação Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor (R$) Solimar Charopen Gonçalves 100.000,00 Celso Piaseski 100.000,00 Convida Alimentação Ltda. 35.000,00 9.6. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia do Acórdão prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Procurador-Geral da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul (IPL 0889/2015-4 SR/PF/RS), informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço .